Tribunal: TJDFT
Processo: 0734025-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (agravante/executado), em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0701821-40.2021.8.07.0018 proposto por HOSP - LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (agravado/exequente), que rejeitou os embargos de declaração opostos contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação, nos seguintes termos (ID 97197985 dos autos de origem): (...) DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move HOSP - LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e outros, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, que seria necessária a prévia liquidação de sentença e que há excesso de execução (ID 93617004, pg. 65). Foram anexados documentos. Os autores manifestaram-se sobre a impugnação apenas para afirmarem que não é necessária a prévia liquidação e para ratificarem os cálculos anteriormente apresentados (ID 96170278, pg. 154). É o relatório. Decido. O réu informou que não possui interesse no Juízo 100% digital (ID 95023392, pg. 152). Em razão da não adesão das partes ao Juízo 100% digital, o procedimento deste processo não se altera, motivo pelo qual não há anotação a fazer nos autos eletrônicos. O réu alegou que o presente cumprimento de sentença sequer deveria ter sido recebido, uma vez que seria necessária a prévia liquidação de sentença. Todavia, o próprio título executado constou em seu dispositivo que o valor seria apurado por simples cálculos aritméticos (ID 87203466, pg. 20), razão pela qual é possível o ajuizamento, desde logo, do cumprimento de sentença, nos termos do artigo 509, §2o, do Código de Processo Civil. Quanto à alegação de ausência da juntada dos documentos referentes às notas fiscais, tal como mencionou a decisão anexa que recebeu o agravo de instrumento interposto pelo réu e indeferiu o seu efeito suspensivo (agravo de instrumento de n.o 0717809-58.2021.8.07.0000), verifica-se que no ID 93617008, pg. 134, consta a tabela de cálculo juntada pelo próprio réu, com todas as informações referentes aos títulos, não merecendo prosperar a sustentação de inviabilização do pleno exercício do contraditório. O réu arguiu, ainda, que há excesso de execução, sob o argumento de algumas datas de pagamento e recebimento das notas fiscais divergem das informações contidas no processo; que a autora não incluiu nos cálculos os valores relativos as multas deferidas, tampouco o pagamento da nota fiscal no 287685, ocorrido em março de 2021; e que autora aplicou juros relativos ao pagamento de custas processuais. Contudo, a mera alegação genérica de que algumas datas de pagamento e recebimento das notas fiscais divergem das informações contidas no processo não merece prosperar, uma vez que incumbe ao réu, ao menos, indicar quais são essas datas e qual o valor da suposta divergência. Como esse apenas alegou tal diferença de forma excessivamente genérica, não se verifica excesso de execução neste ponto. Com relação a não inclusão do cálculo da autora do valor relativo das multas deferidas, verifica-se que, tal como indicou a autora, tal argumento já foi analisado nos autos de conhecimento, tendo constado a decisão de que, como resta pendente recurso administrativo de tais multas, não é possível afirmar se há, ou não, sua dedução. Além disso, ressalta-se que não consta no título executado nenhuma informação de que o valor das multas deve ser abatido do total devido (ID 87203466, pg. 20), não sendo possível modificar o título nesse momento processual, sob pena de violação à coisa julgada. Acerca da suposta aplicação de juros moratórios no valor devido a título de ressarcimento de custas processuais, vê-se que a autora não aplicou esses (ID 87203465, pg. 11), razão pela qual não há excesso nesse ponto. Quanto ao valor pago referente à nota fiscal no 287685, a autora apenas indicou que o réu não indicou o pagamento de tal valor no momento oportuno, isso é, antes do trânsito em julgado do título executado. Todavia, nada impede que o réu realize o pagamento parcial do valor devido após o trânsito em julgado do título que fixou a obrigação de pagar. Caberia à autora, nesse caso, excluir o pagamento parcial realizado do valor a ser executado, o que não ocorreu. A autora alega, ainda, que o valor pago pelo réu referente à nota fiscal estaria desatualizado. Ressalta-se que como o réu não discordou da atualização do crédito pela autora (realizada em março de 2021), não é possível a exclusão do valor integral relativo a essa nota fiscal, todavia, tendo em vista que o réu indicou qual o valor que foi pago (em março de 2021), esse pode ser reconhecido como excesso de execução. Nesse contexto, ficou evidenciado o parcial excesso de execução indicado pelo réu, razão pela qual a impugnação é parcialmente procedente. Com relação à sucumbência incide a norma do § 3o, I do artigo 85, que estabelece os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa ou proveito econômico, que neste caso corresponde ao excesso de execução (R$ 27.800,64, vinte e sete mil, oitocentos reais e sessenta e quatro centavos). A causa não apresenta complexidade, pois a matéria é exclusivamente de direito, razão pela qual o valor deverá ser fixado no mínimo legal. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em R$ 718.128,11 (setecentos e dezoito mil, cento e vinte e oito reais e onze centavos) Condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução. Após o trânsito em julgado desta decisão expeçam-se precatórios. (...) Em suas razões recursais (ID 30135272), o agravante sustenta que a fundamentação apresentada na impugnação ao cumprimento de sentença não foi genérica e que individualizou as datas de pagamento e recebimento das notas fiscais. Defende que “inexiste na legislação processual obrigação ao jurisdicionado para que reproduza, na peça de impugnação, o teor de uma memória de cálculos.” (ID 30135272 – Pág. 6) Assevera que a alegação de excesso de execução, com apresentação da memória de cálculo, cumpre o disposto no art. 535, IV, do Código de Processo Civil. Aduz que não há recurso administrativo pendente de julgamento, de forma que é possível a compensação das multas. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para acolher integramente a impugnação ao cumprimento de sentença. Instado a manifestar-se sobre eventual intempestividade do recurso, o agravante apresentou a petição de ID 30564039. Sem preparo, em razão da isenção legal concedida ao ente distrital. É o relatório. DECIDO. De início, acolho as informações prestadas pelo agravante na petição de ID 30564039, para considerar tempestivo o presente recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo pleiteado, pelas seguintes razões. No caso, verifico que o magistrado a quo consignou expressamente que o precatório somente será expedido após o trânsito em julgado da decisão agravada, o que retira da hipótese o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Confira-se: (...) Em face das considerações alinhadas, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em R$ 718.128,11 (setecentos e dezoito mil, cento e vinte e oito reais e onze centavos) Condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução. Após o trânsito em julgado desta decisão expeçam-se precatórios. (...) Assim, a circunstância que condiciona a expedição do precatório, à preclusão da decisão agravada, torna inócuo o deferimento da liminar, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Ademais, a questão será mais bem apreciada quando do julgamento do mérito recursal, sem prejuízo ao agravante, depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se.